Tribunal: STF
Processo: RE 924331
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VALOR DOS PROVENTOS E PENSÕES QUE EXCEDER O TETO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DAQUELE DOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03.



    1 - A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ.



    2 - Com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.” (grifos nossos)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos tão somente para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 40, §§ 18 e 20; 42, § 1º; 97; 142, § 3º; e 150, § 6º, da Constituição Federal, bem como do artigo 34, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/2020, Tema 160 de Repercussão Geral, assentou que o regime previdenciário dos militares é distinto daquele dos servidores civis, de forma que somente podem ser aplicadas as regras deste àquele quando houver expressa autorização constitucional. Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto do Ministro Relator:



    “Como visto, as reformas constitucionais das Emendas 3, 18, 20, 41 e 47 alteraram sensivelmente o regime jurídico dos servidores civis e dos militares e reforçaram a distinção entre essas duas categorias de agentes públicos.



    Aos militares das Forças Armadas, a EC 20/98 determinou, mediante alteração do inciso IX do § 3º do art. 142, a aplicação do contido no § 9º do artigo 40, que trata da contagem recíproca do tempo de serviço ou contribuição federal, estadual ou municipal, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.



    Determinou, ainda, que se aplicassem a esses servidores as regras contidas no artigo 142, §§ 2º e 3º, ressalvando à lei estadual específica a disposição sobre as matérias contidas no artigo 142, § 3º, inciso X. Não foram estendidas a essa categoria de agentes públicos as demais regras relacionadas ao regime jurídico de contribuições, aposentadorias e pensões.



    Então, se o artigo 42, § 1º determina que, de toda a previsão do artigo 40, apenas se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a previsão do § 9º, seria uma interpretação deveras extensiva entender que todo o regime jurídico dos servidores civis seria aplicado aos militares. Veja-se que, conforme dito acima, no mesmo momento em que a Carta retirou dos servidores civis a paridade e integralidade, retirou também do art. 42 a remissão que antes fazia a respeito desses capítulos aos militares (§§ 7º e 8º, na redação anterior à Emenda 41).



    A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. Isso quer dizer que não devem ser aplicadas aos militares, seja porque a própria Constituição não fez expressa remissão, seja porque pertencentes a categoria diversa de agentes públicos, as normas que tratam do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.



    (...)



    Com efeito, o fundamento da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre inativos no período compreendido entre as Emendas 19 e 41 foi uma interpretação conjugada do conteúdo dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, II, do Texto Constitucional.



    Em que pese o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI-MC 2.010, de relatoria do Min. Celso de Mello (DJ 29.09.1999), tenha atestado, através da interpretação conjugada do artigo 195, II, com o artigo 40, §§ 8º e 12, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, a inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre proventos e rendas de servidores e seus respectivos pensionistas o fez somente em relação aos servidores civis, não estendendo a vedação aos militares.



    (...)



    No entanto, o § 12 não foi estendido aos militares pelo artigo 42 (dos Estados) ou artigo 142 (das Forças Armadas), ou seja, em nenhuma hipótese se aplicam, aos militares, as regras do Regime Geral de Previdência Social. Podem a eles ser destinadas, como visto, algumas das regras do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, no que for expressa a Constituição.



    (...)



    Não encontro tampouco ofensa ao princípio da isonomia, pois a exceção ao tratamento isonômico entre servidores civis e militares decorre, como se viu, do próprio Texto Constitucional. Nas palavras do Min. Marco Aurélio, ‘a exceção, porque resultante da própria Constituição (CF, 142, § 3º, IV), legitima o tratamento diferenciado’ (RE 570.177/MG).



    (...) não se revela coerente dar tratamento isonômico a uma categoria de agentes públicos que possui prerrogativas diversas dos servidores públicos civis.” (grifos nossos)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, vez que determinou a aplicação ao militar de regra do regime previdenciário dos servidores civis em hipótese que a Constituição não autoriza, in casu, a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos, prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente